Tribunal: TJDFT
Processo: 0745877-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido da agravante para promover um desmembramento da execução para cobrança separada de honorários advocatícios. Questiona, também, o montante fixado pelo Juiz para seus honorários. É a suma do recurso. Para concessão da almejada antecipação de tutela recursal dois requisitos precisariam estar presentes: probabilidade do direito e risco grave de demora. Quanto ao último, especialmente, não está presente, de modo que o recurso deverá ser apreciado pelo Colegiado após tramitação regular. Indefiro o pleito liminar, prosseguindo-se no agravo com intimação dos demais interessados. Comunique-se. Brasília, 26 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator